Tribunal: TJDFT
Processo: 0702537-32.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702537-32.2023.8.07.0007 RECORRENTES: ALANO HENRIQUE DE PAULA CARVALHO, ELEANDRA BUENO PEIXOTO RECORRIDOS: SPE INCORPORAÇÃO EURO PARK SETOR B LTDA, EUROGROUP PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto em sua forma adesiva com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. SALDO DEVEDOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL ESPECÍFICO. EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE. 1. O atraso na entrega de imóvel, por si só, gera lucros cessantes, desde o término do prazo de tolerância de cento e oitenta (180) dias até o cumprimento da obrigação por parte da construtora (expedição do habite-se ou entrega das chaves), não sendo afastado pela mera alegação de caso fortuito e força maior que se lastreia em fatores previsíveis e inerentes aos riscos do empreendimento e da atividade desenvolvida. 2. A correção monetária não representa acréscimo, mas atualização do valor da moeda, razão pela qual deve incidir desde quando o pagamento é devido, sob pena de enriquecimento sem causa da parte devedora, sendo certo que os juros de mora de verba indenizatória devida a título de lucros cessantes fluem desde a citação, por força do art. 405, do CC. 3. Apelos não providos. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 475 do Código Civil, sustentando que a data final para apuração dos lucros cessantes é a efetiva entrega do imóvel, com imissão na posse pelos compradores; b) artigos 46 e 47, ambos da Lei 10.931/04, 39, inciso V, 47 e 51, inciso IV, todos do CDC e 166, inciso VII, do Código Civil, pugnando para que seja afastada a incidência de juros e correção monetária ao presente caso, determinando às recorridas que restitua os valores pagos indevidamente em dobro para os recorrentes. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 46 e 47, ambos da Lei 10.931/04, 39, inciso V, 47 e 51, inciso IV, todos do CDC, 166, inciso VII, e 475, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) a correção monetária do saldo devedor é mecanismo válido de recomposição do poder de compra da moeda, desvalorizada monetariamente pelo decurso natural do tempo. Não se trata, por si só, de prática ilegal ou abusiva, especialmente quando prevista no contrato e não impugnada pelos apelantes nos termos em que ajustada. (...) os apelantes não se desincumbiram de demonstrar, em suas razões recursais, o desacerto da sentença recorrida nesse ponto específico. Isto é, não lograram infirmar o fundamento declinado para, nesse caso específico, estipular o termo final dos lucros cessantes quando cumprida a obrigação que se poderia exigir da construtora – no caso, o habite-se. Inclusive porque, como destacado pela sentença, não se poderia impor a entrega das chaves antes do pagamento integral do preço, notadamente em vista do saldo devedor relevante e à margem dos termos contratuais pactuados.” (ID 58881885). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030